Tribunal: STF
Processo: HC 89609
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SIMILITUDE FÁTICA E
   JURÍDICA. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS
   ALEGAÇÕES. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 38 DA
   LEI 8.038/90. ORDEM DENEGADA.
I - A via do habeas corpus
   pressupõe prova pré-constituída, cuja ausência impede a
   apreciação do mérito.
II - Ordem denegada.